Tribunal: STF
Processo: AI 92109
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
DEMONSTRA A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).
AUSÊNCIA, NO TRASLADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE COMPROVAÇÃO
IDONEA DO VALOR DA CAUSA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.